Tribunal: STF
Processo: ARE 1578559
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                   



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 20) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 10):     



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Belo Horizonte contra sentença que declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 22 do Decreto Municipal nº 15.433/13, por afronta ao artigo 150, I, da Constituição Federal, e ao artigo 97, § 1º, do Código Tributário Nacional. A sentença determinou a restituição, ao autor, da diferença entre o valor pago e o efetivamente devido, corrigido pelo IPCA-E, além de fixar o IPCA-E ou outro índice similar para a correção monetária futura da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos. A parte recorrente argumenta que a cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos é constitucional, sustentando que foi calculada conforme a variação dos custos do serviço de coleta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos e a legalidade dos critérios de correção monetária adotados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida analisou adequadamente a inconstitucionalidade incidental e a ilegalidade dos dispositivos mencionados, fundamentando a necessidade de devolução dos valores indevidamente cobrados e a aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária, conforme o entendimento consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 14). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 16), a parte recorrente alega violação aos arts. 145, II e 150, II, da CR/88.



    Aduz que o acórdão recorrido desconsiderou a aplicabilidade do que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal quando do RE 576.321 (Tema 146/RG).



    Defende que a fixação do valor da TCR/2016 se ajustou ao art. 150, I da CR/88, bem como ao disposto no art. 23 da Lei Municipal 8.147/2000, não tendo o Fisco Municipal promovido “majoração” da TCR por decreto ou reajuste na base de cálculo, mas sim a ajuste do próprio cálculo do ato de lançamento da TCR, que tem por base de cálculo, nos termos do disposto no art. 22 da Lei Municipal 8.147/2000, o custo previsto do serviço rateado entre os contribuintes, conforme a frequência da coleta e o número de economias existentes no imóvel.



    Argumenta que não é o ato normativo editado pelo Poder Executivo que promove a majoração da TCR, este simplesmente consigna o valor que foi determinado seguindo-se a fórmula estabelecida na lei municipal para o cálculo do tributo, que leva em consideração exatamente os elementos próprios à individualização do serviço público, já que o mesmo é específico e divisível, como reconhecido pela Súmula Vinculante n. 19.



    Alega, ainda, que não há que se falar que o reajuste efetuado quanto à TCR deveria ser restringir aos índices oficiais de correção monetária, posto que é clarividente que não se trata de majoração da referida taxa e sim de ajuste do próprio cálculo, efetuado com base na legislação concernente ao caso.



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 18), o Presidente do Tribunal de origem, não admitiu o apelo por entender incidência dos óbices da Súmula 280/STF. 



    Decido.        



    Irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença, que apresentou a seguinte fundamentação (e-doc n° 4): 



    “O cerne do litígio perpassa por aferir a constitucionalidade e legalidade do aumento do valor cobrado pela Taxa de Coleta de Resíduos, advinda do Decreto Municipal nº 15.433/13. 



    O Princípio Constitucional da Reserva Legal Tributária está previsto de maneira muito clara no artigo 150, I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88, ao assim estabelecer como Limitações ao Poder de Tributar para a instituição e o aumento de tributos, a saber: 



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 



    Com efeito, o artigo 23 da Lei 8.147/2000 apresenta uma formula indicando como será calculado o valor do TCR, contudo, não delega, em momento algum, e nem poderia fazê-lo, a tarefa de majorar os componentes de tal fórmula a Decreto Municipal. 



    Art. 23 – O valor da TCR será obtido de conformidade com a seguinte fórmula: TCR=UCR. FFC. ECO, onde:



     I – UCR é a Unidade de Coleta de Resíduos obtida na forma do parágrafo único deste artigo; 



    II – FFC é o Fator de Frequência de Coleta equivalente a:



    a) 1 (um inteiro) para coleta alternada, e



     b) 2 (dois inteiros) para coleta diária. 



    III – ECO é o número de economias existentes no imóvel. 



    Entretanto, na contramão da Sistemática Constitucional Tributária, o Município editou o Decreto nº 15.433/13 que, em seu artigo 22, em que pese não seja lei em sentido estrito, definiu valores específicos a serem cobrados dos contribuintes, valores esses que, com efeito, não correspondem à mera correção monetária pelo IPCA-E, mas sim, a uma verdadeira majoração do tributo, sem a lei específica exigida constitucionalmente, a pretexto impróprio de apenas se definir os itens que compõem a fórmula legal, ao assim estabelecer: 



    Art. 22 – Nos termos do art. 23 da Lei nº 8.147/2000, a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – TCR será lançada e cobrada, no exercício de 2014, com os seguintes valores anuais: 



    I – R$ 453,80 (quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) para os imóveis com coleta diária;



     II – R$ 226,90 (duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos) para imóveis com coleta em dias alternados. 



    Da leitura desses dispositivos, é possível entender que, de certo o Decreto Municipal nº 15.433/13, ao fixar o valor da taxa para o exercício de 2014, em valor superior ao do exercício anterior, não sendo considerada apenas a correção monetária, realizou o aumentou do tributo, desrespeitando o mencionado artigo 150, I da CRFB/88. 



    Assim, não pode prosperar a alegação do réu de que a mera atualização e utilização da fórmula não afrontaria o princípio da reserva legal, o que, segundo o artigo 97, § 1º do Código Tributário Nacional, desafia lei específica para tanto: 



    Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 



    I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;



     II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; (...). 



    § 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torna-lo mais oneroso. 



    § 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 



     Portanto, o meio utilizado pela Municipalidade para aumentar o valor devido pela TCR afronta o princípio da reserva legal, uma vez que deveria ter sido realizado por meio de lei ordinária Municipal, conforme já explanado.



    (...)



    Portanto, a majoração do TCR aplicada pelo Decreto Municipal nº 15.433/13 se mostrou inconstitucional frente à constituição e ilegal no tocante ao Código Tributário Nacional, o que torna despicienda a apreciação das demais violações alegadas pelo autor, tais como ao Princípio da Não Surpresa Nonagesimal, já que a inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto o torna nulo de pleno direito para o caso concreto e, por conseguinte, sem aplicabilidade jurídica diante do controle difuso de constitucionalidade ora realizado. 



    Por todas essas considerações, inarredável a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 22 do Decreto Municipal nº 15.433/13 para o caso sub judice. 



    Saliento que sequer houve novo Decreto ou mesmo Lei em sentido estrito para majoração do tributo para o ano de 2015, embora, ao meu ver, tenha sido utilizado para fins de novo aumento o Decreto Municipal nº 15.433/13 ora em apreço, que definiu valores para o ano de 2014, realizando-se, ainda, reajustes, o que, com efeito, se apresenta inconstitucional, não podendo prevalecer no ordenamento tal conduta do réu. 



    Faz jus a parte autora, via de consequência, à restituição do valor da diferença entre o importe do TCR corrigido pelo IPCA-E devido e aquele valor efetivamente pago. 



    (...)” (grifos nossos)



    As instâncias de origem concluíram que foi violado o princípio da legalidade tributária na medida em que teria sido majorada a taxa municipal em comento, mediante decreto, em valor não correspondente à mera correção monetária, o que equivaleria a majorar triuto sem lei em sentido estrito. É certo que não divergiram, portanto, do entendimento adtado nesta Corte sobre o tema:



    “Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Taxa de utilização do SISCOMEX. Majoração por Portaria do Ministério da Fazenda. Afronta à Legalidade Tributária. Agravo regimental provido. 1. É inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal. Não obstante a lei que instituiu o tributo tenha permitido o reajuste dos valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para uma eventual delegação tributária. 2. Conforme previsto no art. 150, I, da Constituição, somente lei em sentido estrito é instrumento hábil para a criação e majoração de tributos. A Legalidade Tributária é, portanto, verdadeiro direito fundamental dos contribuintes, que não admite flexibilização em hipóteses que não estejam constitucionalmente previstas. 3. Agravo regimental a que se dá provimento tão somente para permitir o processamento do recurso extraordinário” (RE nº 959274-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/10/17).



    Ademais, para ultrapassar o entendimento proferido na origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto n° 15.433/13 e Lei Municipal n° 8.147/2000), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. Nesse sentido: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE nº 1.254.963-AgR, Primeira Turma, Rel. Rosa Weber, DJe de 15/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.234.987/MG-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 20/03/20).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) . 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 983.650/MG-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 21/06/18).



    ‘’Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Resíduos Sólidos. Base de cálculo. Deduções. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local. A alegada afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).’’ (RE nº 1.271.145/MG-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe 30/08/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente